Tribunal: TJDFT
Processo: 0727116-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. DESISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. EXCEPCIONALIDADE. PRESSUPOSTOS FÁTICOS AUTORIZADORES NÃO VERIFICADOS. CASO CONCRETO DE NECESSÁRIA INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL. ART. 85, §§ 2o E 6o, DO CPC. PERCENTUAL FIXADO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A teor do art. 85, § 8o, do CPC, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo, os honorários serão determinados por apreciação equitativa. 1.1. Pressupostos fáticos não verificados para o caso concreto em que não existe condenação ao pagamento de quantia certa nem se pode ter como irrisório ou muito baixo o valor da causa. Situação que atrai a incidência da regra geral posta no art. 85, §§ 2o e 6o, do CPC, servindo o valor da causa como parâmetro adequado à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.
2. Verba honorária sucumbencial arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada parcialmente.